Tribunal: TJES
Processo: 0008494-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008494-07.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008494-07.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUCUMBÊNCIA. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. ART. 82, § 2º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer sua ilegitimidade passiva na ação ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o valor atualizado da causa com fundamento no princípio da causalidade. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à condenação do embargado ao reembolso das custas processuais e do preparo recursal por ela antecipados, no valor de R$ 636,86.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelante e lhe atribuiu honorários advocatícios sucumbenciais omitiu-se quanto à condenação da parte vencida ao reembolso das custas processuais e do preparo recursal antecipados pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes quando a correção do vício exige modificação do dispositivo para evitar incoerência lógica entre fundamentos e conclusão do julgado.

4. O acórdão embargado reconhece que o condomínio autor deu causa à indevida inclusão da embargante no polo passivo da demanda, aplicando o princípio da causalidade para atribuir-lhe os ônus sucumbenciais.

5. O dispositivo do acórdão limita-se, contudo, à fixação de honorários advocatícios, deixando de se manifestar sobre o reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, configurando omissão relevante.

6. O ônus da sucumbência abrange não apenas os honorários advocatícios, previstos no art. 85 do CPC, mas também as despesas processuais, conforme arts. 82 e 84 do CPC.

7. O art. 82, § 2º, do CPC impõe ao vencido o dever de ressarcir ao vencedor as despesas processuais que este antecipou, inclusive custas judiciais e preparo recursal.

8. A documentação constante nos autos comprova o recolhimento do preparo recursal pela embargante, no valor de R$ 636,86, tornando obrigatório o ressarcimento pelo condomínio embargado, que deu causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da sucumbência compreende tanto os honorários advocatícios quanto as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

2. A omissão do acórdão quanto ao reembolso das custas processuais e do preparo recursal autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para integrar o julgado.

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do réu e a aplicação do princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve ressarcir integralmente as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2º, 84, 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, EDcl nº 1007651-33.2019.8.26.0606, Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7ª Câmara de Direito Público, j. 10.02.2026; TJAL, EDcl nº 0715627-66.2023.8.02.0001, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 16.12.2025; TJMT, EDclCv nº 1012362-52.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
(ID 16012070), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15629683) que deu provimento ao seu recurso de apelação interposto nos autos da ação ajuizada pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE,
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese,
omissão
no acórdão, pois o Colegiado, embora tenha reformado o capítulo da sucumbência, silenciou quanto à condenação do embargado ao reembolso das custas processuais adiantadas e do preparo recursal devidamente recolhido (ID 14559712), no valor de R$ 636,86.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões
.

Pois bem.

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão reconhecida implica a necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

No caso, após detido exame dos autos,
impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante
.

O acórdão embargado (ID 15629683) reconheceu que o Condomínio autor deu causa à inclusão indevida da ora embargante no polo passivo da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos ônus sucumbenciais. Todavia, ao reformar a sentença,
o dispositivo limitou-se a arbitrar honorários advocatícios, omitindo-se quanto ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora
.

O vício de omissão é manifesto, uma vez que o “ônus da sucumbência” compreende tanto os honorários advocatícios (art. 85, CPC) quanto as despesas processuais (art. 82, CPC). A teor do
artigo 82, § 2º, do CPC
, a sentença — ou o acórdão que a reforma — deve condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que este antecipou.

A jurisprudência pátria reforça a necessidade de manifestação expressa sobre o reembolso do preparo e das custas quando há reforma integral do julgado em favor do recorrente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omitida menção à condenação da vencida ao reembolso do preparo de apelação à vencedora. Inteligência do art. 82, § 2º, do CPC. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente.
(TJSP; EDcl 1007651-33.2019.8.26.0606; Suzano; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Coimbra Schmidt; Julg. 10/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 2º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 01. Embargos de declaração opostos por americanas s.a. - em recuperação judicial - contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJAL que deu provimento à apelação para permitir o levantamento de valores depositados judicialmente na ação declaratória nº 0725439-40.2020.8.02.0001. A embargante alega omissão do julgado quanto ao dever do estado de Alagoas de ressarcir as custas processuais adiantadas. II. Questão em discussão 02. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto à necessária condenação do estado de Alagoas ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2º, do código de processo civil. III. Razões de decidir 03. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 04. A omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação do julgado sobre ponto relevante, sendo cabível a correção por meio dos aclaratórios.
05. O art. 82, § 2º, do CPC impõe ao vencido o dever de reembolsar as despesas processuais adiantadas pelo vencedor, independentemente de requerimento expresso, como decorrência lógica da sucumbência. 06. O conceito de despesas processuais abrange as custas judiciais e o preparo recursal, conforme art. 84 do CPC. 07. A documentação constante nos autos comprova o efetivo adiantamento das custas pela embargante, sendo o ressarcimento obrigatório por parte do estado de Alagoas, parte vencida. 08. A omissão do acórdão nesse ponto compromete a integralidade do julgado, impondo sua integração com efeitos modificativos. 09. Jurisprudência consolidada da própria 3ª Câmara Cível e do STJ reconhece a obrigatoriedade do ressarcimento das custas processuais à parte vencedora, mesmo quando o ente público é isento de seu recolhimento.
lV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Teses de julgamento: 11. O ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte vencedora é consequência lógica da sucumbência e independe de pedido expresso.
12. A omissão do acórdão quanto à condenação do vencido ao reembolso de custas impõe a integração do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.
13. O estado, ainda que isento do pagamento antecipado de custas, deve ressarcir a parte vencedora pelos valores por ela adiantados, devidamente corrigidos desde o desembolso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 82, § 2º, e 84. Jurisprudência relevante citada: TJ-al 0806787-15.2022.8.02.0000, rel: Des. Fábio costa de Almeida ferrario, julg: 09/08/2023, 4ª Câmara Cível, publ: 10/08/2023; TJAL, apcív nº 0728371-64.2021.8.02.0001, Rel. Des. Paulo zacarias da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 10.04.2025; TJAL, EDCL nº 0744392-13.2024.8.02.0001, Rel. Des. Fernando tourinho de omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 12.09.2025. (TJAL; EDcl 0715627-66.2023.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; Julg. 16/12/2025; DJAL 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a decadência do crédito tributário cobrado na Certidão de Dívida Ativa nº 20155063, extinguiu integralmente a execução fiscal com resolução de mérito (CPC, art. 487, II) E condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, mas deixou de se manifestar quanto ao pedido de restituição das custas/preparo formulado pela parte embargante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de o Estado de Mato Grosso restituir à parte embargante as despesas processuais adiantadas, conforme previsto no art. 82, §2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado não se manifestou sobre pedido expressamente formulado de restituição das custas/preparo, configurando omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois o ponto omitido possui impacto econômico e jurídico decorrente da sucumbência do Estado. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser omissa a decisão que deixa de enfrentar questão relevante e oportunamente suscitada, sendo obrigatória a manifestação sobre o reembolso das despesas processuais quando há extinção integral do processo e reconhecimento da sucumbência do ente público.
6. Nos termos do art. 82, §2º, do CPC, aplica-se a condenação do vencido ao ressarcimento das despesas antecipadas pelo vencedor, inclusive nos casos de provimento do recurso e reforma da sentença, conforme art. 1.008 do CPC. 7. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, extinta a execução fiscal por vício formal (como a decadência), deve o ente público vencido restituir os valores antecipados pela parte vencedora.
8. O acolhimento dos embargos tem efeito meramente integrativo, não alterando o mérito do julgamento quanto à decadência do crédito, à extinção da execução fiscal e à condenação em honorários advocatícios. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento:
A omissão no acórdão quanto à restituição das custas/preparo deve ser sanada quando expressamente requerida pela parte vencedora, em razão da extinção integral da execução fiscal e da condenação do Estado como vencido. O vencido deve restituir ao vencedor as despesas processuais comprovadamente adiantadas, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.
O acolhimento dos embargos de declaração com fim integrativo não implica modificação do mérito da decisão, apenas o seu complemento para incluir determinação expressa sobre ponto omitido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, 82, §2º, 487, II e 1.008. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDCL no RESP 1.757.752/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 12.12.2019. STJ, EDCL no RESP 1.766.323/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19.12.2018. TJMT, Apelação Cível n. 1004935-43.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 13.04.2021. TJMT, N.U 0001450-89.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJe 18.02.2020. (TJMT; EDclCv 1012362-52.2016.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Jones Gattass Dias; Julg 19/12/2025; DJMT 19/12/2025)

No caso concreto, a embargante comprovou o recolhimento do preparo recursal por meio do DUA de ID 14559712, no valor de
R$ 636,86
. Sendo a apelante integralmente vitoriosa em sua tese de ilegitimidade passiva, o reembolso desses valores pelo Condomínio embargado é medida impositiva para a recomposição do patrimônio da parte indevidamente acionada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, condenar o embargado
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA VERDE
ao reembolso integral das custas processuais e do preparo recursal adiantados pela embargante, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.